Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700668-36.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Regularize ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE (apelada) representação processual, pois a causídica que subscreve as contrarrazões não tem poderes para tanto, vez que não se encontra na procuração de ID 17761730. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não apreciação das contrarrazões (ID 17761729) e da manifestação de ID 18992237, em relação à apelada ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora